Tribunal: STF
Processo: RE 86874
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
CAUSA DE ALÇADA. APLICAÇÃO DO PREJULGADO N 40, DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, SEM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR 3 - ATO
JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO COM BASE NO ART. 143 DA CARTA MAIOR.